Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92631968):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.
Se a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada, não podem ser os autores prejudicados por aguardarem a apresentação da contestação para requerer a tutela provisória, inexistindo, no caso, preclusão.
Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 105899477).
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 489 §1o, IV, c/c 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “é incompatível o deferimento da tutela de urgência para reintegração da posse em rescisão contratual, se a parte pugna pelos embargos de retenção por benfeitorias, cujo valor exibido como indenizável (R$ 1.106.526,06) é muito superior à indenização que poderia ser condenado pelo uso da posse, tal qual a hipótese sub judice, cujo negócio jurídico total foi firmado em R$ 1.500.000,00 e o saldo devedor R$ 930.000,00 (considerando o pagamento de R$ 570.000,00 informado no acórdão recorrido)”.
Assevera ainda violação aos artigos 300 c/c 528, §§1o e 2o do CPC e 1.219 do Código Civil.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja provido o presente recurso, para o fim de: a) Observada a violação dos arts. 489, §1o, IV c/c 1.022, II, § único, II do CPC, anular o acórdão recorrido id 105899477, determinando que sejam sanadas as omissões apontadas nos embargos de declaração (id 94840964), ou, que seja acolhido o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC; b) Observada a violação dos arts. 300 c/c 538, §§ 1o e 2o do CPC c/c 1.219 do Código Civil e dissídio com o acórdão paradigma do REsp 1.278.094/SP julgado pela 3a Turma do STJ, a reforma do acórdão recorrido id 86555469, negando provimento ao Agravo de Instrumento para restabelecer a decisão agravada de 1o grau, revogando a reintegração de posse deferida aos Recorridos; e c) Observada a violação dos arts. 300 do CPC e 476 do Código Civil, a reforma do acórdão recorrido id 86555469, negando provimento ao Agravo de Instrumento para restabelecer a decisão agravada de 1o grau, revogando a reintegração de posse deferida aos Recorridos.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça